Tribunal: TJDFT
Processo: 0737947-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Furto privilegiado e qualificado pelo concurso de agentes. Condenação igual a um ano de reclusão. Pedido no apelo defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos ou multa (CP, art. 44, § 2o). Provimento em favor da ré AGDA. Pleito de extensão dos efeitos do julgamento para a corré MICHELLE. Alegação de omissão no decisum embargado. Acolhimento. Vício sanado. Inteligência do art. 580 do CPP. Declaratórios conhecidos e providos.